Tribunal: TJMT
Processo: 1014909-49.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GILMAR LIMA DAMASCENA - CPF: 110.036.261-49 (RECORRENTE), ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO - CPF: 042.067.351-23 (ADVOGADO), ALINE DE MORAES BORGES - CPF: 828.098.521-20 (ADVOGADO), EBR - EMPRESA BRASIL DE REVISTAS LTDA. - CNPJ: 07.221.257/0001-12 (RECORRIDO), REGIANE SANTOS DE ARAUJO - CPF: 205.975.308-23 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA - EDIPRESS LTDA - CNPJ: 67.526.301/0001-24 (RECORRIDO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (RECORRIDO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), HUGO NEVES DE MORAES ANDRADE - CPF: 031.954.954-22 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (REPRESENTANTE), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ASSINATURA DE REVISTA. USO DE CARTÃO COM SENHA PESSOAL. MERO AGENTE FINANCEIRO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS IMPROCEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrido GILMAR LIMA DAMASCENA postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos) descontado mensalmente em sua fatura de cartão de crédito, bem como o cancelamento da assinatura de fornecimento de revista contratado pelo Recorrido e não entregue, bem como postula indenização por danos materiais na quantia de R$ 239,60 (duzentos e trinta e nove reais e sessenta centavos), e indenização por danos morais em razão da referida conduta.

2.
Consta dos autos que o Recorrida firmou a contratação de assinatura das revistas a ser pago em 12 (doze) parcelas no valor de R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos) cada, mediante o uso de cartão de crédito do banco Recorrente, contudo, as revistas nunca foram entregues.

3.
Em que pese a empresa Recorrente seja a empresa administradora do cartão de crédito utilizado pelo Recorrido no momento da compra, entendo que essa empresa não detém responsabilidade em razão da contratação realizada pelo Recorrido.

4.
Ademais, não há como inferir em falha na prestação de serviço, tendo em vista que a operação do cartão de crédito foi realizada pelo próprio Recorrido com a utilização de sua senha pessoal, portanto, não é possível atribuir culpa em desfavor da Recorrente.

5.

Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor na contratação, sem qualquer participação da empresa Recorrente, o que afasta a sua responsabilidade, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC.

6.
Danos materiais e morais não configurados.

7.

Sentença reformada.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido GILMAR LIMA DAMASCENA postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos) descontado mensalmente em sua fatura de cartão de crédito, bem como o cancelamento da assinatura de fornecimento de revista contratado pelo Recorrido e não entregue, bem como postula indenização por danos materiais na quantia de R$ 239,60 (duzentos e trinta e nove reais e sessenta centavos), e indenização por danos morais em razão da referida conduta.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 239,60 (duzentos e trinta e nove reais e sessenta centavos) e o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

A Recorrente
BANCO CSF S/A
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma para julgar improcedentes os pedidos formulados na peça inicial.

O Recorrido sustenta ter realizado uma assinatura de revistas a ser pago em 12 (doze) parcelas no valor de R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos) cada, mediante o uso de cartão de crédito do banco Recorrente, contudo, as revistas nunca foram entregues.

Em que pese a empresa Recorrente seja a empresa administradora do cartão de crédito utilizado pelo Recorrido no momento da compra, entendo que essa empresa não detém responsabilidade em razão da contratação realizada pelo Recorrido.

Ademais, não há como inferir em falha na prestação de serviço, tendo em vista que a operação do cartão de crédito foi realizada pelo próprio Recorrido com a utilização de sua senha pessoal, portanto, não é possível atribuir culpa em desfavor da Recorrente.

Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor na contratação, sem qualquer participação da empresa Recorrente, o que afasta a sua responsabilidade, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC.

Nesse sentido, para se reconhecer o dever de indenizar cumpre estabelecer a relação de causalidade entre o evento tido como danoso e a conduta imputada a Recorrente.

Com efeito, a situação acima declinada demonstra que o Recorrido aparentemente foi vítima da empresa que procedeu com a comercialização da assinatura de revista, contudo, sem a participação, conivência ou omissão da Recorrente.

Digo, na hipótese, o Recorrido foi quem realizou a assinatura e utilizou a sua senha pessoal para realizar a contratação, situação que se difere daquela em que terceiros violam a segurança do banco e realizam compras sem a anuência do titular do cartão.

Destaca-se que, o dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorre no caso.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. BANCO. ESTELIONATO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. GOLPE DO MOTOBOY. DEVER DE GUARDA E ZELO DO CARTÃO E SENHA PESSOAL. NEGLIGÊNCIA DO CONSUMIDOR QUE AFASTA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 14, §3º, II, DO CDC. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. 1. A autora narra que recebeu uma ligação, supostamente de um funcionário do banco requerido, informando que havia sido feita uma compra em seu cartão, no valor de R$ 1.733,00, perguntando se estava correto, no que respondeu que não tinha sido efetuada por ela. Foi solicitado, então, para o cancelamento dos cartões, que eles fossem entregues para um motoboy, que seria enviado pelo banco. A autora entregou o cartão, somente depois se dando conta que tinha sido vítima de um golpe. Alega que os golpistas realizaram saques de sua conta, restando um prejuízo material de R$ 3.600,00. Afirma a fragilidade do sistema antifraude do banco, pois não detectou qualquer anormalidade. Aduz que não foi tomada nenhuma providência, mesmo após comunicação da irregularidade. 2. A parte ré alega que o banco não pode ser responsabilizado, pois é impossível que alguém, sem conhecer a senha e possuir o cartão, tenha como realizar saques. Aduz que a autora entregou o cartão e que a situação não corresponde a furto, roubo ou perda do cartão, mas sim estelionato, na qual não está previsto na proposta de seguro do cartão. Sustenta que a demandante não agiu com zelo, o que configura culpa exclusiva do consumidor, hipótese de excludente de responsabilidade do artigo 14, §3º, do CDC. 3. No caso em apreço, apesar da responsabilidade do banco ser objetiva, resta configurada a culpa exclusiva do consumidor, hipótese prevista no artigo 14, §3º, II, do CDC. Assim, não é possível aplicar a súmula 479 do STJ para responsabilizar o banco, pois a autora não agiu com zelo ao entregar o cartão de crédito para terceiro. Em que pese alegado pela recorrente que em nenhum momento forneceu a senha, a entrega do cartão foi crucial para consumação da fraude. Assim, não é possível eximir a responsabilidade da demandante, ante o prejuízo obtido. 4. Sentença que merece ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível, Nº 71007357080, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 20-06-2018).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos formulados a petição inicial, consequentemente, revogo a decisão liminar preferida ao ID n. 113415464.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022